Tribunal: TJMT
Processo: 1002286-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002286-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (AGRAVANTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), 2a VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (AGRAVADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), CAROLINA INTROVINI ZANATTA MACHADO - CPF: 005.490.321-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA VITORIA DE CASTRO ZANATA - CPF: 041.720.971-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA INTROVINI ZANATTA - CPF: 816.706.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA - CPF: 593.148.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), MAURY BORGES DA SILVA registrado(a) civilmente como MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. MAIORIDADE DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE HERDEIRO PARA O ENCARGO.

OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do inventário, que nomeou herdeiro para o encargo de inventariante, após a maioridade dos herdeiros anteriormente representados pela genitora.

II. Questão em discussão

Discute-se se a nomeação do herdeiro para o encargo de inventariante, sem a prévia intimação pessoal dos herdeiros após atingirem a maioridade, caracterizou violação ao contraditório e configurou decisão surpresa, ensejando nulidade do ato judicial.

III. Razões de decidir

A apelante não detinha a qualidade de inventariante titular, atuando tão somente como representante legal dos herdeiros menores. Com a maioridade dos herdeiros, tornou-se necessária a regularização da representação processual e a nomeação de novo inventariante.

A indicação de herdeiro para o encargo, com manifestação dos demais interessados e decisão fundamentada, não caracteriza decisão surpresa.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“ Com a maioridade dos herdeiros anteriormente representados no inventário, é necessária a regularização da representação processual e a nomeação de novo inventariante. 2. A indicação de herdeiro para o encargo, com manifestação dos demais interessados e decisão fundamentada, não caracteriza violação ao contraditório nem decisão surpresa, quando precedida de atos processuais adequados
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Espólio de Irineu Zanatta
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos do processo de inventário, que determinou a nomeação do herdeiro Enzo Henrique Oliveira Zanatta como inventariante do Espólio.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão de primeiro grau violou o devido processo legal e o direito ao contraditório, configurando uma “decisão surpresa”, uma vez que não teria sido realizada a intimação pessoal dos herdeiros para a regularização da representação processual e a indicação do inventariante.

Alega, também, que a inventariante -
Maria Aparecida Oliveira -
exerce o encargo com responsabilidade desde o ano de 2016, não havendo justificativa para a sua substituição, sem o devido processo legal.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
,
para revogação da nomeação do herdeiro como inventariante.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 266221777.

As informações foram prestadas no ID n. 276396905.

Decorreu prazo sem que os agravados apresentassem contraminuta (ID n. 271763357)

É o relatório.

Cuiabá,07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de inventario dos bens deixados pelo falecido – Irineu Zanatta.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, com a maioridade alcançada pelos herdeiros Enzo Henrique Oliveira Zanatta e Thiago Gustavo Oliveira Zanatta, a magistrada de primeiro grau determinou a intimação dos herdeiros para a regularização da representação processual e a indicação de um inventariante. Em sequência, nomeou o herdeiro Enzo Zanatta como inventariante.

Insurge-se, então, o agravante, alegando decisão surpresa e violação ao contraditório.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da regularidade da decisão que, nos autos do inventário do falecido – Irineu Zanatta-, nomeou o herdeiro
Enzo Henrique Oliveira Zanatta
para exercer o encargo de inventariante.

Compulsando os autos originários, constato que a Sra.
Maria Aparecida de Oliveira
atuava no feito não como inventariante titular, mas, sim, como representante legal dos herdeiros menores
Thiago Gustavo Oliveira Zanatta
e
Enzo Henrique Oliveira Zanatta
, em conformidade com o disposto no artigo 75, inciso V, do CPC.

Ocorre que, com o atingimento da maioridade pelos herdeiros anteriormente incapazes, cessou a representação processual antes exercida, ensejando a necessidade de regularização dos atos processuais e da indicação de novo inventariante, agora em nome próprio pelos herdeiros.

O juízo de primeiro grau, atento a essa circunstância, determinou a intimação pessoal dos herdeiros maiores para que procedessem à regularização da representação processual e à indicação de um novo responsável pelo encargo de inventariante.

Correta, portanto, a determinação da magistrada singular, ao ordenar a intimação pessoal dos herdeiros para que regularizassem a representação processual e procedessem à indicação de inventariante, atendendo ao princípio do devido processo legal
.

Da análise dos autos, constata-se que os demais herdeiros manifestaram-se expressamente em favor da nomeação de
Enzo Henrique Oliveira Zanatta
para assumir o encargo de inventariante, razão pela qual o juízo de origem, com acerto, acolheu a indicação e nomeou-o para a função, conforme dispõe o artigo 617, inciso II, do CPC.

Dessa forma, não se verifica, a principio, qualquer violação ao contraditório ou a ocorrência de decisão surpresa, uma vez que a Sra. Maria Aparecida Oliveira não figurava como inventariante titular, mas apenas como representante dos herdeiros enquanto estes eram menores de idade.

Assim sendo, a nomeação do herdeiro Enzo Henrique Oliveira Zanatta ao encargo de inventariante, na linha do que manifestaram os demais herdeiros, atendeu à legislação aplicável, respeitou os princípios processuais e não causou prejuízo ao espólio ou aos seus interessados, de modo que não há falar em “decisão surpresa”, vedada pelo artigo 10 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025